Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732806-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR MARTINS RORIZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Paulo Vitor Martins Roriz contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade arguindo nulidade de citação e determinou a conversão de bloqueio em penhora com imediata transferência ao exequente em execução de título extrajudicial. O recorrente insurge-se da seguinte decisão: “O executado Paulo Vitor Martins Roriz, ID 230508448, suscitou nulidade de citação, e requereu o consequente desfazimento dos atos expropriatórios levados a efeito nos autos. Diz que carta de citação por ele assinada estava endereçada à executada Drogaria Preço Justo LTDA, e não a ele, enquanto pessoa natural. Assim, "não foi formalmente integrado ao processo", de modo que o prosseguimento da execução contra ele "atenta contra os postulados elementares do processo justo". A parte exequente, ID 233579891, sustentou a validade do ato de citação, ao argumento, em síntese, de que assinatura do executado na carta de citação da empresa, e na procuração por ela juntada aos autos, posteriormente, denota a ciência incontroversa dele a respeito da ação, motivo porque a "finalidade da citação foi atendida". Sucintamente relatados, decido. Por ocasião do recebimento da ação foi prolatada decisão (ID 196921803) com força de mandado, a qual foi encaminha, via Correios, aos três executados. A despeito do insucesso da diligência no tocante ao executado Paulo Vitor Martins Roriz (ID 201735408), tem-se(ID 199191650) que a carta de citação endereçada à Drogaria Preço Justo LTDA, em cujo quadro societário ele figura, foi por ele recebida, na condição de representante legal dessa pessoa jurídica. A carta de citação encaminhada aos três executados têm o mesmo teor, pois são cópias da decisão de recebimento da inicial, a figurar os nomes dos três executados. Nesse sentido, é inequívoco que o executado Paulo Vitor Martins Roriz, ao receber a carta dirigida à sociedade, teve ciência da ação, inclusive, contra ele. Vale dizer que a finalidade do ato de citação é dar conhecimento sobre o processo. Assim, é forçoso reconhecer que o ato de citação da empresa cumpriu o seu objetivo, inclusive em relação à pessoa de seu sócio (art. 188 do CPC). Em arremate, apenas 4 (quatro) dias após a juntada da carta de citação da empresa aos autos, em 6/6/2024 (ID 199191650), ela compareceu em juízo e constituiu advogado, mediante a juntada de procuração assinada pelo executado Paulo Vitor Martins Roriz, cujos patronos são os mesmos por ele constituídos, em nome próprio. Nesse sentido, sendo inequívoca a ciência desse executado a respeito da ação, desde o recebimento da carta de citação encaminhada à sociedade, o reconhecimento da validade do ato de citação, inclusive quanto a ele, é medida que se impõe. Posto isso, indefiro os pedidos de ID 230508448. Quanto ao mais, porque nada foi suscitado pelo executado Paulo Vitor no tocante à eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, ID 224833157 (R$ 3.991,87), ficam convertidos em penhora e devem ser direcionados ao exequente (art. 854, §5o, do CPC). Faculto ao credor a indicação, no prazo de 5 (cinco) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que proceda à transferência eletrônica do montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. Após, quanto à executada Mariana Freire, cite-a nos endereços inéditos localizados mediante as pesquisas realizadas pelo juízo.” Em suas razões, o agravante alega nulidade da citação por ter recebido apenas correspondência endereçada à pessoa jurídica da qual é sócio, não sendo válida para integrá-lo como pessoa física ao polo passivo da execução. Sustenta que ciência fática não se confunde com ato formal de citação, devendo ser observadas as formalidades legais sob pena de nulidade absoluta. Argumenta que a citação da pessoa jurídica não se transmuta em citação da pessoa física, tratando-se de sujeitos distintos com personalidades jurídicas autônomas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da citação e de todos os atos constritivos praticados. Ausente o preparo, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução que pode causar lesão grave e de difícil reparação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da citação do agravante, pessoa natural, que teria ocorrido mediante o recebimento de correspondência endereçada exclusivamente à pessoa jurídica da qual é sócio, bem como a consequente validade dos atos constritivos subsequentes. O Código de Processo Civil, em seu art. 239, estabelece que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado". Contudo, a citação deve ser interpretada à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, segundo o qual os atos processuais são válidos quando atingem sua finalidade, ainda que realizados de modo diverso do prescrito em lei. No caso concreto, verifica-se que o agravante, embora não tenha sido pessoalmente citado, teve inequívoca ciência da execução ao receber, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica coexecutada, a correspondência de citação que mencionava expressamente seu nome no polo passivo da demanda. Ademais, apenas quatro dias após o recebimento da citação da empresa, o agravante constituiu em nome da pessoa jurídica advogados (ID 199725909, originário) que, posteriormente, iria constituir para si próprio como pessoa física (ID 230508448, originário), evidenciando que tanto o agravante como seus causídicos tinham pleno conhecimento da ação. Nesse sentido, não é possível cindir artificialmente o conhecimento do agravante como representante da empresa daquele como pessoa física, quando ambas as qualidades se confundem na mesma pessoa natural. A jurisprudência desta c. Corte de Justiça tem reconhecido a validade da citação quando demonstrada a efetiva ciência do executado sobre a demanda, ainda que por meio diverso do formalmente previsto, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. Destaque-se: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRESPONSÁVEIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO-ADMINISTRADOR COM DOMICÍLIO NO MESMO ENDEREÇO. ATO CITATÓRIO ULTIMADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. CONSIGNAÇÃO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DA CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, QUE RECEBERA O MANDADO, OUVIRA SUA LEITURA E NELE APÔS CIÊNCIA. MANDADO DESTINADO À CITAÇÃO DE TODOS OS CORRESPONSÁVEIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXCUTIDO RECEBEDOR DO MANDADO. CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC, ART. 277). PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA NÃO CARACTERIZADA. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS QUE LOGRARAM ÊXITO. MONTANTE CONSTANTE DE CONTA DE TITULARIDADE DUMA CORRESPONSÁVEL. CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A citação, destinando-se a cientificar o réu do inteiro teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239). 2. Em situação de litisconsórcio estabelecido no ambiente de executivo fiscal decorrente da corresponsabilidade tributária, expedido mandado endereçado à citação de todos os executados, o recebimento do mandado pelo corresponsável que também figura como representante legal da sociedade empresária executada, com a aposição de recebimento e ciência do conteúdo do instrumento, induz inexoravelmente que ficara cientificado de que também era destinatário do ato, suplantado essa certeza a omissão havida na confecção da certidão pelo serventuário que ultimara a diligência ao atestar a consumação do ato somente em relação à pessoa jurídica, porquanto soa faticamente inviável que, recebido o mandado por um citando, no qual figurava nessa posição, não ficara devidamente cientificado, devendo ser reputado por eficazmente citado, conforme, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que governa a logicidade dos atos processuais (CPC, art. 277). (...) (Acórdão 1846295, 0750228-63.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a finalidade da citação - dar conhecimento inequívoco da demanda ao executado - foi plenamente atingida, não se justificando o reconhecimento de nulidade por mera irregularidade formal que não causou prejuízo efetivo. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j